Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709066-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICADO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi indeferida a petição inicial “por absoluta e manifesta ILEGITIMIDADE ATIVA do SINDICATO para requerer cumprimento de sentença coletiva, com pretensão de execuções individuais (não há substituição processual nestes casos), tudo com fundamento no artigo 330, II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação” (Num. 39236894 - Pág. 6). Sem custas e sem honorários. Conforme pode ser observado da análise do feito e, até mesmo, fora apontado pelo apelado em contrarrazões (Num. 39236902 - Pág. 2), a petição inicial e demais documentos específicos da demanda não se encontram disponíveis para visualização, haja vista a indevida atribuição de sigilo a tais peças processuais, em afronta ao art. 189 do CPC. Converto, pois, o julgamento em diligência e determino á Secretaria da Turma que retire o sigilo indevidamente imposto à petição inicial e aos documentos que a acompanham. Caso tal providência tenha de ser tomada pelo Juízo a quo, determino o retorno do Feito à Vara de origem para o cumprimento da presente determinação. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2022 19:27:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator